Tribunal: TJMT
Processo: 0003268-44.2017.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003268-44.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITHORIA FLACH (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA MOMBACH - CPF: 953.089.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), V. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – INFANTE MATRICULADA NA REDE PARTICULAR DE ENSINO COM BOLSA PARCIAL – DEMANDA POR TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS – OBRIGATORIEDADE NÃO VERIFICADA – INTELIGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Há legitimidade do Ministério Público para a defesa de interesse individual indisponível. Previsão expressa do Estatuto da Criança e do Adolescente para promoção de Ação Civil Pública em defesa de direitos individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência.

2. O ordenamento jurídico brasileiro prevê a obrigatoriedade dos Municípios de fornecerem transporte aos alunos integrantes da sua rede de ensino (art. 11 da Lei Federal n. 10.709/2003).

3. Caso o aluno esteja matriculado em instituição particular, a jurisprudência tem reconhecido o direito ao usufruto do transporte público municipal apenas se verificadas condições excepcionais, como hipossuficiência ou ausência de escola pública nas proximidades.

4. Ônus probatório não assumido pelo apelante, que não conseguiu comprovar as condições excepcionais acima mencionadas. Indícios robustos de condição econômica, por parte da família da infante, apta a arcar com os gastos de seu transporte.

5. Ônus orçamentário que não se pode impor ao Município.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Ministério Público
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública proposta contra o
Município de Sinop,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega não terem sido, em sentença, observados o princípio do superior interesse da criança, bem como os riscos de prejuízo ao erário, à revelia do princípio administrativo da eficiência.

Requer, portanto, o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 11072492), requerendo, em síntese, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1a instância.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 14431477), se manifestou pelo provimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 117302962).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, trata-se de demanda em que se discute o dever do Município de Sinop de ofertar transporte público a criança residente na zona rural, matriculada em escolar particular, porém detentora de parcial bolsa de estudos.

No caso, atua o
Ministério Público
em atenção à autorização constitucional para defesa de interesse individual indisponível (art. 127 da Constituição Federal), bem como à previsão expressa do art. 201 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lhe impõe o dever de promover Ação Civil Pública para a proteção dos direitos individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência. Bem caracterizada está, portanto, sua legitimidade.

Em suas razões, narra o
parquet
que a menor, Vithórya Flach, reside em zona rural, mas logrou êxito em obter bolsa parcial de estudos na escola particular Albert Sabin, localizada na cidade. Em tratativas com a Secretaria Municipal de Educação, seus pais conseguiram a garantia de que o Município ofertaria o serviço de transporte escolar para levar a infante de sua casa à escola e vice-versa.

Entretanto, passado cerca de um mês de aula, os genitores foram informados de que o Município não mais forneceria o transporte à menor, sob o fundamento de que teria responsabilidade exclusivamente pelo transporte escolar da sua rede pública de ensino.

Em sentença, foi acolhida a tese da defesa, com a consideração de que, não havendo circunstâncias excepcionais ou de hipossuficiência capazes de justificar a concessão de transporte escolar por parte do Município a aluno não integrante da rede pública de ensino, não deveriam ser julgados procedentes os pedidos da inicial.

Em apelação (id. 11072490), alega-se a necessidade de se considerar o princípio do superior interesse da criança, bem como possível risco de prejuízo ao erário, tendo em vista que, se integrasse a rede pública de ensino, a menor teria tanto seu transporte quanto seus estudos custeados pelo Município; permanecendo na escola particular, por outro lado, mas usufruindo do transporte municipal, tal gasto público seria reduzido.

Em atenção ao melhor entendimento constitucional e à jurisprudência pátria, tais argumentos não merecem acolhimento. Como prevê o art. 208, VII, da Constituição Federal:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde. (Grifo nosso).

Tal previsão foi regulamentada pela Lei Federal n. 10.709/2003, que previu, em seu art. 11, a responsabilidade dos municípios de transportar exclusivamente os alunos matriculados em sua rede de ensino – isto é, nas escolas municipais.

Deve ainda ser ressaltado o dever da família em relação à educação das crianças e adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Como demonstrado extensivamente nos autos (id. 11072494), não foram comprovadas quaisquer condições de hipossuficiência ou de excepcionalidade aptas a justificar a necessidade de fornecimento, pela Municipalidade, de transporte à menor.

Ademais, ainda que se alegue, pelo
parquet
, suposta economia de custos pelo Município ao fornecer apenas transporte à infante, em oposição à oferta de transporte e educação, devem ser consideradas a provisoriedade do contrato de locação do galpão próximo à escola da menor (id. 11072480) e a diferença de calendário da rede pública e privada de ensino, capazes de comprometer a viabilidade orçamentária da demanda.

É nessa direção que se inclina a jurisprudência pátria: não havendo condições aptas a justificar o custeio do transporte pelo Poder Público, incabível a oferta do mesmo. Como já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

[...] No presente caso, ainda que o menor esteja matriculado e frequentando escola da rede privada de ensino é de rigor o fornecimento do transporte escolar, porquanto se trate de menor contemplado com bolsa de estudos
e que não possui condições de arcar com os custos do transporte
. [...] (Agravo de Instrumento, No 70071144604, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 15-12-2016). (Grifo nosso).

Além da hipossuficiência, com cujo ônus probatório não arcou o apelante, também é hipótese de concessão de transporte público pelo Município a ausência de escolas públicas nas proximidades, o que também não foi comprovado nos autos:

[...] 2. Constitui dever do ente público assegurar o acesso efetivo à educação e nesse conceito se compreende também a oferta de transporte escolar gratuito de crianças e adolescentes,
quando não existe escola pública próxima de sua residência
. Inteligência do art. 53, inc. I e V, do ECA. [...].(Agravo de Instrumento, No 70064176167, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 24-06-2015). (Grifo nosso).

De igual forma, conforme entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

PROCESSO Obrigação de fazer – Transporte escolar – Ensino básico – Rede particular de ensino – Circunstâncias excepcionais – Possibilidade: – O transporte escolar é garantido apenas aos estudantes da educação básica na rede pública de ensino, mas
a comprovação de circunstâncias excepcionais autoriza o transporte publico gratuito de aluno bolsista da rede particular
.

(TJSP; Apelação Cível 1000679-02.2016.8.26.0073; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 02/04/2018). (Grifo nosso).

Dos autos, extraem-se indícios robustos de condições econômicas (Id. 11072480 – fl. 96/98), por parte da família da infante, para custeio dos gastos relativos ao seu transporte escolar. Não se verifica, de igual forma, qualquer outra excepcionalidade apta a impor tal ônus ao Município.

Por toda a fundamentação exposta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022